Tribunal: TCU
Processo: 039.800/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 4765/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que teve como objeto executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços descritos no termo de compromisso em questão, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas, elaborado e aprovado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestação de contas dos recursos federais repassados ao município de Itaíba/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pela responsável Maria Regina da Cunha (XXX.062.874-XX) e julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena, em face dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, c/c os arts. 1o, inciso I, e 207, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.2. considerar revéis os responsáveis Marivaldo Bispo da Silva (XXX.921.854-XX) e Juliano Nemesio Martins (XXX.191.054-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Marivaldo Bispo da Silva (XXX.921.854-XX) e de Juliano Nemesio Martins (XXX.191.054-XX), condenando-os ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3.1. Débitos relacionados a Marivaldo Bispo da Silva (XXX.921.854-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 6/7/2012 31.356,00 Débito 6/7/2012 310.900,00 Débito 6/7/2012 31.025,00 Débito 6/7/2012 1.321.480,00 Débito 31/12/2012 180.907,16 Crédito 9.3.2. Débitos relacionados a Juliano Nemesio Martins (XXX.191.054-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/1/2013 180.907,16 18/4/2013 132.000,00 9.4. aplicar aos Srs. Marivaldo Bispo da Silva (XXX.921.854-XX) e Juliano Nemesio Martins (XXX.191.054-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores respectivos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado de Pernambuco, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU.